Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE EMPRESAS ALHEIAS AO PROCESSO POR TER UM SÓCIO COMUM. INVIABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se indeferiu o pedido de penhora de recebíveis e de lucros em nome das empresas mencionadas.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de penhora de patrimônio pertencente às empresas mencionadas que tem sócio em comum, em relação à executada.
III. Razões de decidir.
3. As empresas contra as quais o exequente formulou pedido de penhora são sociedades que não compõem o polo passivo do cumprimento de sentença, e possui personalidade jurídica distinta do devedor (pessoa física).
3.1. Sendo assim e ausente o prévio procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, não é possível penhorar patrimônio de sociedade com personalidade jurídica distinta da do Executado.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A sociedade possui personalidade jurídica distinta do seu sócio e, ausente a prévia desconsideração da personalidade jurídica, não é possível a penhora de patrimônio da empresa para saldar dívidas de seu sócio enquanto pessoa física”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 49-A do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1976833, 0744896-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.)